Tribunal: TJBA
Processo: 8087631-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087631-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA (TRSD). PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Município busca a reforma da decisão, sustentando a legitimidade passiva do proprietário formal do imóvel para responder por débitos de IPTU/TRSD, ainda que celebrado instrumento particular de cessão de direitos não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o promitente vendedor de imóvel, que permanece como proprietário formal por ausência de registro da cessão de direitos no cartório competente, pode ser considerado sujeito passivo de obrigação tributária referente a IPTU e taxa de limpeza urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, atribuindo responsabilidade tributária também àquele que detém a titularidade formal do bem.

4. Nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, enquanto não registrado o título translativo da propriedade, o alienante continua a ser havido como proprietário do imóvel, sendo legítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal.

5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 122, firmou entendimento de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o promitente vendedor (proprietário formal) são contribuintes do IPTU e, portanto, legitimados à execução fiscal.

6. A legislação municipal (Lei nº 7.186/06, art. 63, §1º) autoriza o lançamento do IPTU em nome do compromissário comprador, do promitente vendedor ou de ambos, estabelecendo responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

7. A ausência de registro do instrumento de cessão de direitos impede o reconhecimento da alegada transferência de propriedade perante o Fisco, mantendo a legitimidade do proprietário formal constante dos cadastros imobiliários para responder pelo débito tributário.

8. A sentença de extinção por ilegitimidade passiva contraria o entendimento pacificado na jurisprudência superior, devendo ser reformada para permitir o prosseguimento da execução fiscal contra a proprietária formal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8087631-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como apelado
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente